Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REVERSÃO EM PROVEITO DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DURANTE A UNIÃO. PARTILHA. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO. POSSIBILIDADE.

1. As partes não controvertem acerca do regime de bens aplicável ao caso e, no particular, acerca do esforço comum na formação do patrimônio, legalmente presumido na comunhão parcial de bens.

2. Em relação ao bem imóvel, a partilha deve recair sobre os valores quitados na constância da relação conjugal, tal como constou da sentença recorrida.

3. A moto objeto de partilha, fora adquirida na constância da sociedade conjugal, não tendo sido demonstrada nos autos a alegada sub-rogação entre o valor supostamente percebido pela alienação de motocicleta anterior à aquisição do bem em tela. 3.1 É de se dizer que o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

4. O pleito de partilha de dívida decorrente de empréstimo bancário, não fora realizado pelo autor quando de sua petição inicial, mas apenas em sede de réplica, não sendo passível de acolhimento, preclusa a oportunidade, ante a impossibilidade de efetivação do princípio do contraditório. 4.1 Ademais, ainda que assim não o fosse, a presunção de que trata o artigo 1.643, do Código Civil, tem natureza relativa, sendo que não há nos autos qualquer demonstração de que o valor em questão fora efetivamente recebido durante tal período, especialmente quando sua contratação operou-se em lapso temporal próximo à separação de fato do casal.

5. Diante do recebimento pelo autor de montante correspondente à restituição de valores pagos durante a constância do matrimônio, como forma de encerramento do contrato de Consórcio, tal importe deve ser partilhado.

6. Recursos conhecidos. Apelo do autor improvido. Apelo da ré provido.